Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732545-72.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO EDUARDO FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CRIMES COM VÍTIMAS DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO ENTRE A 1a E 2a AÇÃO PERPETRADAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. CONCURSO MATERIAL NA CUMULAÇÃO DE PENAS. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. PERCURSO DO INTER CRIMINES TOTALMENTE PERCORRIDO. FIXADA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes. 2. Não restando demonstrado os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, uma vez que dois dos crimes foram praticados em concurso de agentes e o outro sozinho, bem como praticados contra vítimas diferentes, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. Também não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da primeira empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa. 3. Não há como reconhecer o concurso formal (art. 70, CP) entre os 3 (três) roubos praticados visto que o liame subjetivo aparece apenas entre os crimes cometidos na primeira ação de roubo, contra a vítima 1 e contra a vítima 2. No caso, aplica-se para efeitos da cumulação de penas o concurso material entre os crimes de roubo, nos termos do artigo 69 do Código Penal, entre a primeira ação (contra a vítima 1 e contra a vítima 2) e a segunda ação criminosa (contra a vítima 3). Observando-se, também, que na primeira ação houve acertadamente a unificação dos crimes para a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), observada a regra do artigo 72 do CP, quanto à aplicação da pena de multa. 4.Presentes duas causas especiais de aumento de pena, não há proibição da norma para o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra mais grave como causa configuradora do tipo circunstanciado. 5. Permite-se que a causa que mais aumenta a pena (emprego de arma de fogo, no caso) seja aplicada na terceira fase da dosimetria, enquanto a que sobeja (concurso de pessoas, no caso) seja utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria. 6. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. In casu, não houve reajuste, visto que na 2a fase retornou-se ao quantum da pena base. Assim, não houve alteração na pena final. 7. Não merece acolhida o pedido de diminuição máxima de 2/3 (dois terços) da pena quanto ao crime tentado de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos, do Código Penal), eis que o acusado percorreu todo o percurso do inter criminis não se consumando por razões alheias ao réu. Mantém-se a fração de diminuição de 1/3 (um terço). 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação da continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo fato denunciado, aduzindo que estão presentes todos os requisitos necessários para a sua aplicação. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do concurso formal entre os delitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 70 e 71, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso in comento, o apelante praticou, 03 (três) crimes da mesma natureza (roubos), logrando êxito em subtrair os bens das vítimas Silvia, Yasmin e Ana Paula. No entanto, apesar de terem ocorrido na mesma cidade (Ceilândia/DF), os crimes de roubo foram praticados em locais distintos (na frente da padaria e na frente de uma escola), bem como executados contra vítimas diversas, alterando-se também o modo de execução, visto que os dois primeiros roubos, contra as vítimas Silvia e Yasmin, foram praticados em concurso de agentes, ao passo que, no terceiro roubo, contra a vítima Ana Paula, estava ausente esta majorante, não podendo, como dito, serem consideradas como ações contínuas, mas, sim, reiteradas. Dessa forma, não se vislumbra tenha o recorrente se valido do contexto propiciado pelos crimes anteriores para a prática do posterior, donde não se pode concluir que estes representam desdobramento daquele. Não há configuração de unidade de desígnio entre a primeira ação e a segunda. Assim, correta a aplicação do concurso material aos crimes de roubo, nos termos do artigo 69 do Código Penal, entre a primeira ação (contra Silvia e Yasmin) e a segunda ação criminosa (contra Ana Paula). Observando-se, também, que na primeira ação houve acertadamente a unificação dos crimes para a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), observada a regra do artigo 72 do CP, quanto à pena de multa. Portanto, incensurável a decisão ora combatida ( ID 43551567). DO CONCURSO FORMAL Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo com a finalidade de exasperar a maior pena aplicada aos crimes – 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão – em 1/6 (um sexto), conforme permite o artigo 70, do Código Penal. Contudo, novamente sem razão o apelante. Como visto, não há como reconhecer o concurso formal entre os delitos pelas mesmas razões já expostas neste voto. Conforme já fundamentado, somente há liame subjetivo nos crimes cometidos na primeira ação, com as vítimas Silvia e Yasmim. Assim, verifica-se que o réu/apelante mediante uma só ação praticou os dois primeiros crimes de roubo apontando a arma para as vítimas e, com o auxílio de indivíduo não identificado, deu voz de comando para subtrair o celular da ofendida Silvia e exigir a entrega das chaves do carro da vítima Yasmin, que só não foi levado por circunstâncias alheias à vontade do réu. Portanto, nada a alterar neste ponto (ID 43551567). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023